Tribunal: TJDFT
Processo: 0721137-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-ADMINISTRADOR.
I – “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.” tese 630 dos recursos repetitivos do eg. STJ.
II – Presume-se a irregularidade da dissolução da empresa que, como a executada, deixa de funcionar em seu domicílio fiscal e não apresenta comunicação aos órgãos competentes. Súmula 437 do eg. STJ.
III – Cabível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador, uma vez que demonstrada a irregular dissolução da empresa nos autos.
IV – Agravo de instrumento provido.